Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-41.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando equívoco em relação à restituição do valor pago a título de mensalidade. Intimado a se manifestar, o réu quedou-se inerte (ID 26833354).
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. De fato, os documentos juntados demonstram que, para utilização dos serviços prestados pela ré, a autora deveria efetuar o pagamento da mensalidade da academia todo dia 21 do mês. Nesses termos, o pagamento da mensalidade no dia 21 de fevereiro de 2020, permitia que a autora usufruísse das instalações da ré até dia 20 de março.
4. Assim, considerando que houve o pagamento integral da mensalidade no dia 21 mês de março de 2020 (ID 24341539), mês no qual, a partir do dia 15, não houve a contraprestação de serviços por parte da academia ré, correta se faz a restituição integral da mensalidade, no valor de R$ 89,90.
5. Portanto, os embargos merecem acolhimento para corrigir o valor da condenação para o fixado na sentença, isto é, R$ 289,80 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), relativo à soma da taxa de manutenção anual (R$ 199,90) e à mensalidade integral do mês de março/2020 (R$ 89,90).
6. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS com efeitos modificativos. Na ementa do acórdão prolatado, onde se lê: “Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para reformar a sentença tão somente quanto ao valor de restituição que deve corresponder à importância de R$ 249,20 (duzentos e quarenta e nove reais e vinte centavos). Mantida a sentença nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da inexistência de recorrente vencido na integralidade. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.”, leia-se: “Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula servirá de acórdão conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.”